Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MOFIFICATIVOS PARA PROVER AGRAVO INTERNO E, CONSEQUENTEMENTE, CONHECER A APELAÇÃO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando fixou a tese de que havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica.
3. Modificadas as premissas jurídicas pelo julgamento dos aclaratórios e incompatíveis com o resultado já proclamado, empresta-lhe efeito modificativo para alterar a respectiva decisão e dar provimento ao agravo interno e conhecer a apelação.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER A APELAÇÃO.